Tribunal: STF
Processo: HC 148483
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O exame da presente causa evidencia a ocorrência, na espécie, de hipótese configuradora de perda superveniente de objeto deste “writ” constitucional.
    Com efeito, em consulta aos registros processuais mantidos pelo E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região em sua página oficial na “Internet”, constatei não mais subsistir a situação versada nestes autos, pois, em 20/07/2018, o Juízo da 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Pelotas/RS declarou “extinta a punibilidade do réu quanto ao restante da pena aplicada nos autos do processo n.º 2008.71.10.001150-3(...)” (grifei).
    Esse fato assume relevo processual, eis que faz instaurar, na espécie, situação de prejudicialidade, apta a gerar a extinção deste processo de “habeas corpus”, em face da superveniente perda de seu objeto.
    Enfatize-se, por oportuno, que esse entendimento encontra apoio na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 132/1185, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI – HC 55.437/ES, Rel. Min. MOREIRA ALVES – HC 58.903/MG, Rel. Min. CUNHA PEIXOTO – HC 64.424/RJ, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA – HC 69.236/PR, Rel. Min. PAULO BROSSARD – HC 74.107/SP, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA – HC 74.457/RN, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA – HC 80.448/RN, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – HC 84.077/BA, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 113.121/MG, Rel. Min. ROSA WEBER – RHC 82.345/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, v.g.), cabendo destacar, entre outras, as seguintes decisões que esta Corte proferiu a propósito do tema ora em análise:
    “Superados os motivos de direito ou de fato que configuravam situação de injusto constrangimento à liberdade de locomoção física do paciente, e afastada, em consequência,  a possibilidade de ofensa ao seu ‘status libertatis’, reputa-se prejudicado o ‘habeas corpus’ impetrado em seu favor. Precedentes.”
    (RTJ 141/502, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “– A superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do ‘habeas corpus’, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo.”
    (RHC 83.799-AgR/CE, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, julgo prejudicada a presente ação de “habeas corpus”.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator